Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-88.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIO DE OLIVEIRA DALECIO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIO DE OLIVEIRA DALECIO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO
DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI DAS
ELEIÇÕES,
ART.
23,
§
2º-A.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS
DE
CAMPANHA.
NÃO
CONTABILIZAÇÃO, PARA AMBOS OS
FINS, DOS GASTOS REALIZADOS COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS. LEI DAS ELEIÇÕES,
ARTS. 18-A, PARÁGRAFO ÚNICO E 23,
§
10.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
EQUIVALENTE A 100% DA QUANTIA
EXCEDENTE. LEI DAS ELEIÇÕES,
ART. 18-B. OMISSÃO DE DESPESA.
VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
PERÍODO.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO
Num. 39712516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. PEQUENO VALOR.
GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento - em
sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer,
sendo esse limite único para prefeito e
vice-prefeito.
2. O art. 23, § 10 da Lei 9.504/1997 dispõe
que “o pagamento efetuado por pessoas
físicas,
candidatos
ou
partidos
em
decorrência de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados
à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político,
não será considerado para a aferição do
limite previsto no § 1º deste artigo e não
constitui doação de bens e serviços
”.
estimáveis em dinheiro
3. Embora o art. 23, § 10 da LE, não faça
referência ao § 2º-A do art. 23 da mesma
Lei, é possível estender sua incidência aos
candidatos
que
autofinanciam
suas
campanhas.
4. A fixação de limite de gastos de
campanha tem o objetivo de evitar o abuso
de poder econômico e de garantir a
paridade de armas entre os candidatos
5. Nos termos do art. 18-C da Lei
9.504/1997, "o limite de gastos nas
campanhas dos candidatos às eleições para
prefeito
e
vereador,
na
respectiva
circunscrição, será equivalente ao limite
para o

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600272-88.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600301-41.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600272-
88.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Fábio
de Oliveira D Alécio, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido, a
qual deverá ser recolhida, através de GRU emitida no Sistema ELO da Justiça Eleitoral, no prazo de
05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º, caput da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Fábio de Oliveira D Alécio, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo partido
Cidadania - CIDADANIA, e Alexandre Antonio Molina, candidato ao cargo de Vice-Prefeito, pelo
Partido da Social Democracia Brasileiroa - PSDB, no município de Ubiratã/PR, desaprovadas haja
vista falhas que comprometem a regularidade das contas, tais como a extrapolação do limite de
gastos eleitorais em R$ 192,26 (cento e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), além do limite
previsto no artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; extrapolação do limite de gastos
eleitorais em R$ 14.922,58 (quatorze mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito
centavos), além do limite previsto no artigo 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e artigo 7º , incisos
I e II da Resolução TSE nº 23.624/2020; omitiu gastos eleitorais relativos às despesas, constantes
da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o artigo 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; abriu conta bancária
destinada ao recebimento de doações para campanha, extrapolando o prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no artigo 8, § 1º,inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na
prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem
como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; Realizou gastos eleitorais, em data
anterior à data inicial de entregada prestação de contas parcial, mas não informados à época
(artigo 47,§ 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FABIO DE OLIVEIRA DALECIO PREFEITO
(RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)

FABIO DE OLIVEIRA DALECIO (RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ALEXANDRE ANTONIO MOLINA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALEXANDRE ANTONIO MOLINA (RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39712
516
19/07/2021 07:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.228
RECURSO ELEITORAL 0600272-88.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIO DE OLIVEIRA DALECIO PREFEITO
- OAB/PR0055772
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA
RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO
- OAB/PR0055772
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALEXANDRE ANTONIO MOLINA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0055772
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA
RECORRENTE: ALEXANDRE ANTONIO MOLINA
- OAB/PR0055772
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO
DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI DAS
ELEIÇÕES,
ART.
23,
§
2º-A.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS
DE
CAMPANHA.
NÃO
CONTABILIZAÇÃO, PARA AMBOS OS
FINS, DOS GASTOS REALIZADOS COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS. LEI DAS ELEIÇÕES,
ARTS. 18-A, PARÁGRAFO ÚNICO E 23,
§
10.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
EQUIVALENTE A 100% DA QUANTIA
EXCEDENTE. LEI DAS ELEIÇÕES,
ART. 18-B. OMISSÃO DE DESPESA.
VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
PERÍODO.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO
Num. 39712516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. PEQUENO VALOR.
GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento - em
sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer,
sendo esse limite único para prefeito e
vice-prefeito.
2. O art. 23, § 10 da Lei 9.504/1997 dispõe
que “o pagamento efetuado por pessoas
físicas,
candidatos
ou
partidos
em
decorrência de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados
à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político,
não será considerado para a aferição do
limite previsto no § 1º deste artigo e não
constitui doação de bens e serviços
”.
estimáveis em dinheiro
3. Embora o art. 23, § 10 da LE, não faça
referência ao § 2º-A do art. 23 da mesma
Lei, é possível estender sua incidência aos
candidatos
que
autofinanciam
suas
campanhas.
4. A fixação de limite de gastos de
campanha tem o objetivo de evitar o abuso
de poder econômico e de garantir a
paridade de armas entre os candidatos
5. Nos termos do art. 18-C da Lei
9.504/1997, "o limite de gastos nas
campanhas dos candidatos às eleições para
prefeito
e
vereador,
na
respectiva
circunscrição, será equivalente ao limite
para os respectivos cargos nas eleições de
2016, atualizado pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
Num. 39712516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice
".
que o substituir
6. Conforme determina o art. 18-A,
parágrafo único da Lei nº 9.504/1997, "os
gastos advocatícios e de contabilidade
referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não estão
sujeitos a limites de gastos ou a limites que
possam impor dificuldade ao exercício da
", pelo que não devem ser
ampla defesa
considerados na aferição do respeito ao
limite estabelecido.
7. A falta de observância dos limites de
gastos fixados para cada campanha
acarretará o pagamento de multa em valor
equivalente a 100% (cem por cento) da
quantia que ultrapassar o teto estabelecido,
sem prejuízo da apuração da ocorrência de
abuso do poder econômico (Lei das
Eleições, art. 18-B).
8. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
9. Na espécie, a omissão de despesa tem
valor significativo, não sendo possível a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
10. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha
eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I,
“c”),
destinando-se
a
conferir
transparência à movimentação financeira
dos candidatos.
11. O prazo de 10 (dez) dias a partir da
concessão do CNPJ fixado para a abertura
de conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019,
art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta
Num. 39712516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

destinada ao recebimento de doações para
campanha e aplicação de recursos próprios,
ao passo que as contas destinadas ao
recebimento de verbas do FEFC e do
Fundo Partidário apenas precisam ser
abertas se e quando forem recebidos
recursos dessa natureza, mas previamente
à efetiva transferência.
12. O atraso na abertura da conta bancária
destinada
a
receber
doações
para
campanha ou aplicação de recursos
próprios por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes.
13. A fixação de prazos para a
apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem a finalidade de
garantir a transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a
necessária fiscalização concomitante pela
Justiça
Eleitoral,
Ministério
Público,
partidos, demais candidatos e eleitores.
14. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE
23.607/2019, a falta de apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial
ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral,
a ser apurada na oportunidade do
julgamento da Prestação de Contas final.
15. No caso, a omissão de despesa de
pequeno valor realizada antes da Prestação
de Contas parcial não representa gravidade
suficiente a ensejar a desaprovação das
contas, mas tão somente a aposição de
ressalva no ponto.
16. Recurso conhecido e desprovido, para o
fim de manter a sentença que desaprovou
as contas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 39712516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

Curitiba, 15/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por FABIO DE
OLIVEIRA D’ALECIO, filiado ao Cidadania candidato eleito ao cargo de Prefeito nas eleições
de 2020 (id. 32286766).
O candidato obteve 8.221 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 143.000,00, sendo R$
10.000,00 provenientes de recursos próprios, R$ 53.000,00 de pessoas físicas, R$ 48.000,00
de Fundo especial de Campanha FEFC e R$ 32.000,00 de recursos estimáveis em dinheiro (id.
32308116).
No parecer conclusivo (id. 32309616), o Cartório da 98ª ZONA ELEITORAL –
apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas:
UBIRATÃ
i) Foram identificadas divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais;
ii) O valor dos recursos próprios supera em R$ 192,26 [soma RP menos 10% do
limite de gastos fixado para a candidatura] o limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE nº
23.607/2019;
iii) O limite de gastos do candidato (R$ 123.077,42) foi extrapolado em R$
14.922,58, em descumprimento ao que prescreve o art. 4° da Res.-TSE n° 23.607/2019,
atualizado pelo art. 7º, I e II da Res.-TSE nº 23.624/2020, sujeitando-o à aplicação da multa a
que se refere o art. 6º da Res.-TSE nº 23.607/2019;
iv) A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ; e
v) Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas, ao fundamento de que, “e
m consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral,
forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela desaprovação das contas,
haja vista haver falhas que comprometem a regularidade das contas, tais como a extrapolação
do limite de gastos eleitorais em R$ 192,26 (cento e noventa e dois reais e vinte e seis
centavos), além do limite previsto no artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019;
Num. 39712516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

Extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 14.922,58 (quatorze mil novecentos e vinte e
dois reais e cinquenta e oito centavos), além do limite previsto no artigo 4º da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e artigo 7º, incisos I e II da Resolução TSE nº 23.624/2020; Omitiu gastos
eleitorais relativos às despesas, constantes da prestação de contas e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019; Abriu conta bancária destinada ao recebimento de doações
para campanha, extrapolando o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em
desatendimento ao disposto no artigo 8, § 1º,inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não
sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao
período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de
receitas e gastos eleitorais; Realizou gastos eleitorais, em data anterior à data inicial de
entregada prestação de contas parcial, mas não informados à época (artigo 47,§ 6°, da
”. Aplicando multa no valor equivalente a 100% (cem por cento)
Resolução TSE n. 23.607/2019)
da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido, a qual deverá ser
recolhida, através de GRU emitida no Sistema ELO da Justiça Eleitoral, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados da intimação da decisão, nos moldes do artigo 6º, caput da Resolução TSE
nº 23.607/2019 (id. 32309916).
Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id. 32310316),
apresentando os seguintes argumentos: i) em relação à extrapolação de recursos próprios
alega que doou em dinheiro para própria campanha o valor de R$ 10.000,00 e que o valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se refere a doação estimável em dinheiro referente
ao veículo automotor de sua propriedade utilizado para campanha; ii) que de acordo com o art.
27, § 3º da Res.-TSE nº 23.607/2016 o limite de 10% não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro, iii) no tocante à extrapolação do limite de gastos tem-se que o total de recursos
financeiros em dinheiro, somados os recursos próprios, recursos de doação de pessoas físicas
e recursos do fundo especial de financiamento de campanha correspondem ao valor de R$
111.000,00 (cento e onze mil reais), ao passo que os recursos estimáveis em dinheiro
corresponderam ao valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), iv) na prestação de contas
junto ao SPCE foi inserida a relação de apoiadores que prestaram atividade voluntária,
pessoal, contudo, fora atribuído de forma errônea o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
cada um, como doação estimável em dinheiro, pela atividade voluntária, pessoal e direta,
totalizando assim o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); v) a teor do disposto no art. 41 § 8°
da Resolução n° 23.607/2019 do TSE, a atividade de militância não remunerada e o pessoal
contratado para apoio administrativo e operacional está excluída dos limites de gastos; vi)
quanto à omissão de gastos eleitorais a divergência entre os dados da prestação de contas e
aquelas constantes da base de dados da justiça eleitoral se deu em virtude de equívoco do
credor na emissão da nota global fiscal, o qual emitiu várias notas de forma equivocada; vii) o
atraso na abertura da conta bancária - FEFC ocorreu devido à ausência de previsão do envio
dos recursos do Fundo Especial de Campanha; e viii) a declaração parcial de contas foi
realizada em 23 de outubro de 2020, ao passo que a Nota Fiscal n° 405 fora gerada em
22.10.2020 às 19:54min, e enviada somente após a declaração parcial de contas ter sido
anexada junto ao SPCE, razão pela qual não fora inserida à época. Ao final, requer seja
conhecido o Recurso e, no mérito, seja provido, com o fim de reformar a sentença proferida
para aprovar as contas com ressalvas, afastando-se a multa aplicada na origem.
Num. 39712516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral (id. 35041666).
É o relatório.
VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
II.i -
Recurso deve ser conhecido.

O recorrente requereu que seja considerado como prova o documento que
II.ii -
acompanha o recurso (id 32310366).
No que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase recursal, a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "a partir da
edição da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter caráter jurisdicional.
Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em respeito à
" (Recurso Especial Eleitoral nº 060408229, Acórdão, Relator
segurança das relações jurídicas
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 234, Data
05/12/2019).
Na mesma esteira, na Sessão de Julgamento do dia 26/05/2021, nos autos de RE
nº 0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do
, esta Corte
DES. FERNANDO QUADROS
Eleitoral, alinhando-se ao entendimento firmado pelo TSE, deliberou que não serão aceitos
documentos apresentados intempestivamente, motivo pelo qual deixo de analisá-lo.

O recorrente se insurge contra as seguintes irregularidades apontadas na
II.iii -
sentença:

II.iii.a - Extrapolação do limite de recursos próprios
O juízo de origem, na sentença, entendeu que o montante total de recursos
próprios extrapolou em R$ 192,26 (cento e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) o limite
previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, que reproduz o art. 23, § 2º-A da Lei das
Eleições, estabelecido em 10% (dez por cento) sobre o limite de gastos fixado para a
candidatura, este definido em R$ 123.077,42 (cento e vinte e três mil e setenta e sete reais e
quarenta e dois centavos) para a candidatura em exame.
Verifica-se que a sentença considerou, para a aferição dos limites de
autofinanciamento, as doações realizadas com recursos próprios destinadas ao pagamento de
Num. 39712516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

gastos com honorários advocatícios e contábeis. Com efeito, os gastos eleitorais com
assessorias e pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade sofreram mudanças
com a reforma eleitoral de 2019. Tendo em vista a importância da atuação do contador e do
advogado para a defesa dos candidatos nos processos judiciais eleitorais e diante do direito à
ampla defesa, a legislação passou a garantir ao candidato o direito de escolha do profissional
no mercado, independentemente do valor cobrado pelos serviços.
Nesse sentido, a Lei nº 13.877/2019 acrescentou o art. 18-A à Lei das Eleições,
que dispõe que os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria
e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou
partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa.
A par disso, no art. 23 da Lei nº 9.504/1997, que disciplina as doações em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, foi incluído pela Lei nº
13.877/2019 o § 10, que excluiu o pagamento a título de honorários advocatícios e contábeis
dos limites, mas silenciou a respeito dos recursos próprios. Confira-se:
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.
Quanto à exclusão dos honorários de serviços advocatícios e de contabilidade do
limite de autofinanciamento - 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019 - leciona JOSÉ JAIRO
que, embora o § 10 do art. 23 da LE somente faça referência ao § 1 (e silencie sobre
GOMES
o
o § 2 -A do mesmo artigo), não parece razoável deixar de estender sua incidência aos
o
candidatos que autofinanciam suas campanhas. Confira-se:
Note-se, porém, que o § 10, art. 23, da LE (incluído pela Lei no 13.877/2019)
exclui desse limite de 10% o pagamento efetuado por candidatos “de honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo
judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político”.
Embora esse dispositivo somente faça referência ao § 1o do artigo 23 da LE
(e silencie sobre o § 2o-A do mesmo artigo), não parece razoável não estender
sua incidência aos candidatos que autofinanciam suas campanhas. (Direito
Eleitoral. Atlas, 2020, p.483)
Na mesma linha ensina
:
LUCIANA DINIZ NEPOMUCENO
A Lei n° 13.877/2019 introduziu ao artigo 23, § 10 que, na esteira do parágrafo
único do artigo 18, exclui de qualquer limite de gastos os pagamentos realizados
Num. 39712516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

por pessoas físicas destinados à quitação de honorários com contador e
profissionais da advocacia, desde que relacionados à prestação de serviços para
as campanhas eleitorais ou aos processos judiciais que envolvam partidos e
candidatos. Qualquer pagamento desta natureza não terá também o caráter de
(Minirreforma Eleitoral
doação de bem ou de serviço estimável em dinheiro.
Comentada. Rideel, 2020. p 50)
Assim, nos termos da doutrina supracitada, a melhor interpretação para o § 10 do
art. 23 da Lei das Eleições é a de que, embora não faça referência ao § 2º-A, é possível
.
estender sua incidência aos candidatos que autofinanciam suas campanhas
Na espécie, constou no parecer de id. 32309616 que o valor dos recursos
próprios supera em R$ 192,26 [soma RP menos 10% do limite de gastos fixado para a
candidatura] o limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019:
O valor total a título de recursos próprios corresponde a R$ 12.500,00.
Descontando-se o valor de despesas com serviços advocatícios (R$ 5.000,00) (id. 32308116),
tem-se como valor final de recursos próprios R$ 7.500,00.
Assim, o valor de R$ 7.500,00 de recursos próprios encontra-se dentro dos 10%
do limite de gastos fixado para a candidatura, pelo que afastada a irregularidade.

II.iii.b - Extrapolação do limite de gastos eleitorais
O juízo de origem, na sentença, entendeu que houve extrapolação do limite de
gastos eleitorais em R$ 14.922,58 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e
oito centavos), além do limite previsto nos arts. 4º da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 7º, I e II da
Res.-TSE nº 23.624/2020.
O limite de gastos de campanha está disciplinado nos arts. 18, 18-A, 18-B e 18-C
da Lei nº 9.504/1997, reproduzidos nos arts. 4º a 6º da Res.-TSE nº 23.607/2019:
Lei 9.504/1997
Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as
despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que
puderem ser individualizadas.
Parágrafo único Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos
advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
Num. 39712516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses
de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a
limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha
acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento)
da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da
ocorrência de abuso do poder econômico.
Art. 18-C. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para
prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para
os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir.
Parágrafo único. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito,
onde houver, o limite de gastos de cada candidato será de 40% (quarenta por
cento) do limite previsto no caput deste artigo.

Res.-TSE nº 23.607/2019
Art. 4º. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para
prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para
os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir.
§ 1º. A atualização dos valores terá como termo inicial o mês de julho de 2016 e
como termo final o mês de junho de 2020.
§ 2º. Os valores atualizados serão divulgados por ato editado pelo presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, cuja publicação deverá ocorrer até o dia 20 de julho
do ano da eleição
§ 3º. O limite de gastos para os municípios criados após a eleição de 2016 será
calculado conforme o limite de gastos previsto para o município-mãe,
procedendo-se ao rateio de tal valor entre o município-mãe e o novo município
de acordo com o número de eleitores transferidos, observando, quando for o
caso, o menor valor previsto para o município no Estado.
§ 4º. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde
houver, o limite de gastos de cada candidato será de 40% (quarenta por cento)
do limite previsto no caput deste artigo.
Num. 39712516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

§ 5º. Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria,
assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de
defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites
de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla
defesa.
Art. 5º. Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos
realizados pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou
outros candidatos; e
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
Parágrafo único. Os valores transferidos pelo candidato para a conta bancária do
seu partido político serão considerados, para a aferição do limite de gastos, no
que excederem as despesas realizadas pelo partido político em prol de sua
candidatura, excetuada a transferência das sobras de campanhas.
Art. 6º. Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis
ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia
que exceder o limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco
dias úteis contados da intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis
responderem, ainda, por abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº
9.504/1997, art. 18-B).
A respeito,
ensina que “a fixação de um teto para os
RODRIGO LOPES ZÍLIO
gastos eleitorais tem o objetivo de restringir o abuso de poder econômico nas campanhas
eleitorais” (Direito Eleitoral, Verbo Jurídico, 6ª e., p. 509).
Com efeito, a importância da estipulação de um limite de gastos de campanha
uniforme para todos os candidatos tem o fim de garantir a paridade de armas, conforme
assentou o Tribunal Superior Eleitoral:
A imposição de um limite de gastos de campanha uniforme para todos os
candidatos para cada cargo em disputa foi novidade introduzida pela Lei nº
13.165/2015, aplicada a partir das Eleições de 2016. Até então, vigorava um
sistema de autorregulação de gastos eleitorais, no qual os próprios partidos
políticos fixavam os limites a que seus candidatos estariam sujeitos. 3. A partir
dessa alteração legislativa, os limites de gastos de campanha, regulados pelo
art. 18 da Lei nº 9.504/1997, passaram a desempenhar o relevantíssimo papel
de assegurar a paridade de armas entre os candidatos, evitando que candidatos
Num. 39712516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

mais ricos ou com maior acesso a recursos financeiros fiquem em posição de
vantagem em relação aos demais competidores. Além disso, trata-se de medida
eficaz para frear a escalada dos custos de campanha.
(REspE nº 75146, Acórdão, rel. Min. Admar Gonzaga, DJe 03/08/2018)
Nos termos do art. 18-A, parágrafo único da Lei 9.504/1997, reproduzido pelo art.
4º, § 5º da Res.-TSE nº 23.607/2019, "os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à
consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites
", pelo que não devem ser
que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa
considerados na aferição do respeito ao limite estabelecido.
Na espécie, constou no extrato da prestação de contas (id. 32308066) que os
gastos do candidato totalizaram R$ 143.000,00. Descontando-se o valor de despesas com
serviços advocatícios (R$ 5.000,00 e diante da ausência de gastos com serviços contábeis,
tem-se como valor final do total de gastos R$ 138.000,00.
Dessa forma, o limite de gastos fixado em R$ 123.077,42 para a candidatura
.
foi extrapolado em R$ 14.922,58
O recorrente alega que o total de recursos financeiros em dinheiro, somados os
recursos próprios, recursos de doação de pessoas físicas e recursos do fundo especial de
financiamento de campanha correspondem a R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais), ao passo
que os recursos estimáveis em dinheiro correspondem ao valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois
mil reais).
Sustenta que, na prestação de contas no SPCE foi inserida a relação de
apoiadores que prestaram atividade voluntária, pessoal. Contudo, fora atribuído de forma
errônea o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um, como doação estimável em
dinheiro, pela atividade voluntária, pessoal e direta, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
que, a teor do disposto no art. 41 § 8° da Res.-TSE n° 23.607/2019, a atividade de militância
não remunerada e o pessoal contratado para apoio administrativo e operacional estão
excluídos dos limites de gastos.
Todavia além do limite global de gastos tratado neste item, há outros limites legais
para determinados tipos de gastos, como, por exemplo, para contratação de pessoal
disciplinada no art. 41 da Res.-TSE nº 23.607/2019. Destaca-se que a militância não
remunerada é excluída do limite de gastos com pessoal, nos termos do § 8º daquele artigo,
mas não há previsão legal para a sua exclusão do limite global de gastos.
Ao contrário, conforme determina o art. 5º, III da Res.-TSE nº 23.607/2019, os
limites de gastos para cada eleição compreendem as despesas realizadas pelo candidato e as
realizadas por partido político que possam ser individualizadas e incluirão as doações
estimáveis em dinheiro recebidas.
Num. 39712516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

Nesses termos, cabível a aplicação de multa no valor de R$ 14.922,58, que
corresponde a 100% da quantia que excedeu o limite fixado, nos termos do que determina o
art. 6º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

II.iii.c - Omissão de despesas
O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que, nos
termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa apontada na
prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº
23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
, “a omissão – total ou parcial – de dados
JOSÉ JAIRO GOMES
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico- contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de
que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Num. 39712516 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

Sobre o tema, o recorrente assevera que tal discrepância se deu em virtude de
equívoco cometido pelo credor na emissão da nota fiscal global, o qual emitiu várias notas para
o mesmo cliente de forma equivocada, conforme declaração do fornecedor que anexou com o
Recurso. Porém, em virtude da impossibilidade da análise de novos documentos na fase
recursal, conforme já apontado anteriormente, a irregularidade no valor de R$ 4.434,44, que
corresponde a aproximadamente 3,1% do total de recursos utilizados na campanha (R$
143.000,00), permanece, eis que a situação não foi esclarecida pelo prestador no momento
oportuno.
Num. 39712516 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

II.iii.d - Atraso na abertura da conta bancária
O juízo de origem apontou a desobediência ao prazo para abertura de conta
bancária previsto no art. 8, § 1º, I da Res.-TSE 23.607/2019.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I,
“c”), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
A legislação eleitoral determina a segregação dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas precisam
ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas previamente à efetiva
transferência. Esse é o entendimento consagrado na I Jornada de Direito Eleitoral promovida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, resultando na aprovação do Enunciado 5 pela Comissão de
Trabalho 4.
Contudo, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido para a conta de
outros recursos é considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas
quando não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS
CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM
A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.
[...]
Num. 39712516 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

(PC nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Ac. nº 56333 de 28/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJ 30/09/2020)
No caso em exame, foi apontado no parecer conclusivo o seguinte:
Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva neste
ponto.

II.iii.e - Realização de gastos eleitorais, em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
No caso, o juízo de origem apontou na sentença que houve omissão de despesas
na prestação de contas parcial.
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
Num. 39712516 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)
[...]
Num. 39712516 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Res.-TSE 23.624/2020
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);
A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 era no
sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da Prestação de Contas parcial e, ainda,
a existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando
supridas na apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades
formais e insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas
ressalvas. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
APRESENTAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, possibilitando o controle e a análise
1.
das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 39712516 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro,
DJe 15/09/2017)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES
NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais, bem
como a intempestividade na apresentação da prestação de contas final,
são irregularidades que violam o disposto no art. 50 e art. 52 da Resolução
TSE nº 23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não impedem a
análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada
a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional,
1.
entende-se que essas irregularidades ensejam a aposição de ressalvas.
[...]
(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 18/09/2020)
Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.
Todavia, a Corte Superior sinalizou a adoção de postura mais rigorosa quanto ao
tema para o pleito de 2020. Com efeito, no julgamento do REspE nº 060177681 (Ac. de
12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto-vista, em que pese manter o entendimento
firmado para as eleições de 2018, anteriormente mencionado, propôs a adoção de
entendimento prospectivo para as Eleições de 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no
sentido de que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
Num. 39712516 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e
somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a
justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas (REspE nº 060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
19/02/2020).
Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições de 2020 caminha no sentido de
que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou suas
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à
correta fiscalização concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA.
IRREGULARIDADES:
INTEMPESTIVIDADE
NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO
À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS. SEGURANÇA
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ENVIO
POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE
CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO CONDIZENTES
COM
DADOS
DAS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO NO
REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL EXPRESSIVO. NÃO
ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA UNIDADE TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO DE UMA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA
EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS E SUCESSIVOS.
[...]
Intempestividade na apresentação da prestação de contas e no envio de
relatórios financeiros e omissões de receitas e despesas nas contas parciais
registradas nas contas finais
2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores. Por essas razões, este Tribunal
sinalizou recentemente a adoção de postura mais rigorosa quanto ao tema no
pleito de 2020. Precedentes.
3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de tais
irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela
jurisprudência deste Tribunal nos casos em que evidenciado o saneamento das
Num. 39712516 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

falhas nas contas finais. Por conseguinte, em observância ao entendimento
assentado para as Eleições 2016 e em homenagem à segurança jurídica, é de
se concluir que tais falhas não têm o condão, por si sós, de ensejar a
desaprovação das contas, mas ensejam as devidas ressalvas. Precedentes.
[...]
(PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020)
De conseguinte, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais,
sobretudo devido à popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como
do amplo alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos pelos
candidatos nas campanhas eleitorais, a inobservâncias das regras atinentes à Prestação de
Contas parcial e ao envio dos relatórios financeiros merece uma análise com maior rigor pela
Justiça Eleitoral.
Com efeito, o uso da internet como meio de participação política é tema que não
passou despercebido pela doutrina, como se colhe de artigo escrito por Tassiana Bezerra dos
Santos:
“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse
. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de realização
público
da participação democrática e como resposta a um financiamento político que
desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema
mostra uma melhoria da transparência do processo político com a fiscalização
dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior probabilidade de um
envolvimento direito do cidadão nas esferas de participação política e o acesso a
melhores informações.”(A representatividade e o financiamento de campanhas
.
FUX, Luiz;
eleitorais: a internet como espaço de participação política
In:
PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ,
.
Luiz Eduardo (Coord.) Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de Direito
Eleitoral.
v.
5,
Fórum,
p.
136-137.
Disponível
em:
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9 abr.
2021)
Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação de

Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral” (Direito Eleitoral Digital.
Thomson Reuters Brasil, 2020).
Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma consciente.
Num. 39712516 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

Colhe-se, ainda, do voto-vista do e. Min. Edson Fachin no REspE nº 060177681
que “é possível extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos
financeiros parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a
realização não de um, mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob
a perspectiva teleológica uma dimensão finalística imediata, conexionada com a auditabilidade
das contas de campanha e, em adição, uma dimensão finalística mediata, centrada no dever
de prover informações tendentes à emissão de votos bem-informados e plenamente
”.
conscientes
A par disso, assim bem ponderou:
[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.
Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela
se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de
transparência das prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à
rede mundial de computadores e à informação, com impressionante capilaridade
em todo território nacional, aos processos eleitorais, não se revela mais aceitável
resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência das
prestações de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão
que exerce sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado
pela Justiça Eleitoral.
[...]

As Resoluções do TSE que regulamentaram as Prestações de Contas para as
eleições dos anos de 2016 e 2018 (nº 23.463/2015 e nº 23.553/2017) previam que a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
,
correspondia à efetiva movimentação de recursos

poderia caracterizar infração grave que
seria apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final.
Porém, para as eleições de 2020, verifica-se que houve mudança significativa a
respeito desse ônus e suas consequências, tendo a Res.-TSE nº 23.607/19 assim disciplinado
a matéria em seu art. 47, § 6º:
A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega

de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
Num. 39712516 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

,
infração grave salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Nesses termos, depreende-se do dispositivo que, doravante, a não apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos
do
deve vir acompanhada de justificativa idônea
,
descumprimento do ônus normativo a ser apurada na oportunidade do julgamento da
Prestação de Contas final, sob pena de
, que enseja a
caracterização de infração grave
.
desaprovação das contas
No caso sob análise foi apontado no parecer conclusivo a existência dos
seguintes gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação
de contas parcial (id. 32309616):
Diante do valor reduzido, verifica-se que não há gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, mas tão somente a aposição de ressalva no ponto.
Assim, diante do valor expressivo das irregularidades, que somam R$ 21.857,02
(R$ 14.922,58 + R$ 4.434,44 + R$ 2.500,00), correspondendo a aproximadamente 15% dos
recursos utilizados na campanha (R$ 143.000,00), descabe a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das contas medida que se
impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
mantendo a desaprovação das contas e a multa aplicada na sentença no valor de R$
14.922,58, nos termos do art. 6º da Res.-TSE nº 23.607/2019.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 39712516 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600272-88.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIO DE OLIVEIRA
DALECIO PREFEITO - RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO, ELEICAO 2020
ALEXANDRE ANTONIO MOLINA VICE-PREFEITO - RECORRENTE: ALEXANDRE ANTONIO
MOLINA - Advogada dos RECORRENTES: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - PR0055772
- RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39712516 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907491459400000038761642
Número do documento: 21071907491459400000038761642